Tribunal: TJDFT
Processo: 0713705-03.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713705-03.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC APELADO: MANOEL GONCALVES DA SILVA D E S P A C H O Instada a se manifestar, a Apelante deixou transcorrer in albis o prazo para esclarecimentos e regularização de sua representação processual – id. 75434151. Assim, a luz do princípio da cooperação, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para a Apelante se manifestar acerca de qual a sociedade de advogados a representa, conforme determina o art. 76 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator